Tribunal: TJMT
Processo: 1013636-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013636-80.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 671.289.397-68 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

do acórdão que proveu o recurso (Id. 113578967).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão quanto à ocorrência de decadência do direito de impetração, visto que o requerimento de expedição de certidão de crédito salarial foi protocolado em 3 de setembro de 2003, posteriormente, reiterado na data de 14 de junho de 2017. Todavia, o mandado de segurança foi impetrado somente em 28 de fevereiro de 2018, quando transcorrido o prazo de cento e vinte (120) dias para impetrar o
mandamus
.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de
Solange Fátima de Oliveira Cruz (Id. 116571454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — SUSPENSÃO PELO DECRETO No 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.672, DE 6 DE JULHO DE 2007 — DIREITO DE CERTIDÃO — GARANTIA CONSTITUCIONAL — CONDIÇÃO — EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.

Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, da emissão de certidão de crédito prevista na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, direito, garantido constitucionalmente e condicionado, no caso, apenas à existência do crédito.

Recurso provido. (Id. 113578969).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que o ato acoimado de ilegal consiste na omissão da Administração em analisar o requerimento administrativo protocolado na data de 14 de junho de 2017 (protocolo do pedido administrativo, Id. 96054950 – fls. 4)
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] O ato contra o qual se volta a impetrante consiste na omissão da Administração em entregar certidão de crédito salarial requerida em 14 de junho de 2017, consoante cópia do requerimento autuado sob o no 315624/2017 (Id. 96054950 — fls. 4).

A impetrante não deduziu pretensão a recebimento de qualquer valor do Estado de Mato Grosso; o que almeja é a expedição de certidão de crédito. [...]. (Id. 113578967 – fls. 4).

Daí decorrente, constata-se que a impetração não decorreria de anterior requerimento administrativo protocolado no ano de 2003, como alega o embargante.

Ademais, é de se registrar que, à época da impetração, 20 de setembro de 2017 (data do protocolo original, Id. 96054495 – fls. 2) e não 28 de fevereiro de 2018, sequer havia transcorrido prazo superior a cento e vinte (120) dias, a contar do protocolo do requerimento administrativo, que se deu em 14 de junho de 2017, a afastar a ocorrência da alegada decadência.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022